Tribunal: TJDFT
Processo: 0000635-64.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. SEGUNDA FASE. MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA MULTIRREINCIDÊNCIA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. PENA CORPORAL ALTERADA PARA O MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA NO MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE. REGIME SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. PENA CORPORAL INFERIOR A 4 ANOS, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS VALORADAS POSITIVAMENTE E RÉ REINCIDENTE. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitivas, deve ser mantida a condenação.

2. Deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade quando ela é inerente ao tipo penal. Ademais, devem os antecedentes ser positivados quando o julgador os utilizou na segunda fase da dosimetria e quando ele se reportou a processos em andamento. Por fim, inviável valorar negativamente a personalidade da ré pelo fundamento de ela possuir histórico de vida tendencioso para a senda delitiva, não podendo os registros criminais serem utilizados para essa finalidade.

3. Assim, deve a pena-base ser fixada no mínimo legal.

4. Deve ser mantida a compensação integral entre a multirreincidência e a confissão espontânea quando o recurso é exclusivo da Defesa, em razão da vedação da non reformatio in pejus.

5. Estabilizada a pena corporal no mínimo legal, deve ser alterada a pena de multa também para o mínimo, pela proporcionalidade que deve existir entre as penas.

6. Tendo a pena corporal sido fixada no mínimo legal e tendo todas as circunstâncias judiciais sido valoradas positivamente, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.

7. Tendo sido realizado Laudo de Avaliação Indireta, deve ser mantida a condenação indenizatória nos valores fixados, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.

8. Recurso conhecido e provido.